Tribunal: TJSP
Processo: 1004382-77.2019.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão de obter o registro de formal de partilha nos imóveis indicados nos autos – Interesse de agir – Ausência – Discordância com as exigências do Oficial de Registros – Procedimento de dúvida inversa que pode, nos termos da lei e das Normas de Serviço de Cartórios Extrajudiciais, ser realizado pelo oficial através de requerimento do próprio particular representante

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão de obter o registro de formal de partilha nos imóveis indicados nos autos – Interesse de agir – Ausência – Discordância com as exigências do Oficial de Registros – Procedimento de dúvida inversa que pode, nos termos da lei e das Normas de Serviço de Cartórios Extrajudiciais, ser realizado pelo oficial através de requerimento do próprio particular representante do título, não se tratando de exclusividade de servidores de cartório – Extinção sem resolução do mérito – Necessidade – Recurso improvido.